Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a custódia preventiva do paciente foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos, sendo necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, fazendo frear a senda delitiva e a fim de preservar a instrução criminal.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista a periculosidade do paciente (que é reincidente e praticou novo crime quando do cumprimento de pena), não se vislumbra a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.